Tribunal: TJES
Processo: 5019656-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019656-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: DINAMICA XODO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA EDUCACIONAL. MULTA COMPENSATÓRIA. VIGÊNCIA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por High School Serviços Educacionais Ltda contra sentença que, nos autos de embargos à execução, acolheu a pretensão da recorrida para reconhecer a nulidade da execução e a inexigibilidade da multa contratual cobrada, extinguindo o feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a comunicação de não renovação contratual, mantendo-se o cumprimento das obrigações até o termo final pactuado, configura resilição antecipada apta a ensejar a incidência de multa compensatória e a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução funda-se em cláusula contratual que prevê multa compensatória especificamente para casos de resilição antes do término da vigência do contrato.

4. A recorrida comunicou o desinteresse na renovação, mas manteve o cumprimento integral das obrigações até o termo final estipulado em contrato (31/12/2018), inexistindo ruptura antecipada do vínculo.

5. A interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido correspondente à boa-fé e ser mais benéfica à parte que não redigiu o dispositivo, nos termos dos incisos III e IV do § 1º do art. 113 do Código Civil.

6. O exercício do direito de não renovar o contrato ao fim do prazo determinado, mormente após proposta de alteração unilateral de valores pela recorrente, não configura inadimplemento ou infração contratual.

7. A ausência de concretização da hipótese fática de resilição antecipada retira a certeza e a exigibilidade do título executivo, em conformidade com o art. 783 do Código de Processo Civil, inviabilizando a cobrança da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa compensatória prevista para resilição antecipada é inexigível quando a parte cumpre integralmente o contrato até o seu termo final.

2. A recusa na renovação contratual após o cumprimento do prazo estipulado constitui exercício regular de direito e não enseja aplicação de cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 783 do CPC; incisos III e IV do § 1º do art. 113, art. 421-A e art. 422 do CC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0021048-46.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.01.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5023330-35.2021.8.08.0024 E 5019656-49.2021.8.08.0024

APELANTE:
HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

APELADA:
DINÂMICA XODO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIGH SCHOOL SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
contra a r. sentença do id. 14278331, que acolheu a pretensão inaugural e reconheceu a nulidade da execução, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por
DINÂMICA XODO LTDA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 14278339), alega a apelante, em síntese, que o inadimplemento contratual restou configurado, pois a resilição contratual foi realizada sem a antecedência mínima exigida.

Argumenta que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas, não havendo nulidade ou abusividade.

Salienta que a decisão de primeira instância incorreu em dirigismo contratual ao reinterpretar a cláusula penal e afastar sua incidência com base em “boa-fé” sem respaldo legal.

Aduz que não cabe ao Judiciário afastar cláusulas contratuais com base em critérios subjetivos quando ausente qualquer vício ou abuso, em especial porque a cláusula penal visava assegurar a continuidade do serviço educacional e proteger a expectativa legítima da Apelante quanto à execução integral do contrato.

Aponta que não houve renovação automática ou obrigatória, mas previsão expressa sobre a resilição com multa se feita de forma antecipada.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da validade e da exigibilidade do título executivo extrajudicial a fim de dar prosseguimento ao feito executivo ora apenso.

Contrarrazões no id. 14278344 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Destaco, de plano, que o juízo
a quo
proferiu sentenças idênticas na Execução de Título Extrajudicial apensa e nos presentes Embargos à Execução, com similitude na devolução das matérias postas à apreciação deste órgão
ad quem
, razão pela qual, por economia processual, entendo pelo julgamento conjunto dos feitos.

Necessário contextualizar que a apelante, ora embargada nos autos originários, ingressou com Execução de Título Extrajudicial n. 5023330-35.2021.8.08.0024, tendo como objeto o valor relativo à multa contratual prevista em contrato de parceria firmado entre as partes para prestação de serviços educacionais do programa “High School”.

Consta nos autos que a avença pactuada vigoraria no período compreendido entre 01/08/2017 a 31/12/2018, com renovação automática, salvo denúncia com 180 (cento e oitenta) dias de antecedência, oportunidade em que incidiria multa de 40% (quarenta por cento) da anuidade por aluno em caso de resilição antecipada, nos termos da Cláusula Décima Oitava.

A apelante enviou um e-mail apresentando proposta de novo contrato com aumento de 14,5% no valor da anuidade, majorando a mensalidade de USD 2.249,00 para USD 2.574,00 ao passo que, em 22/08/2018, a apelada, ora embargante, comunicou que não renovaria o contrato após o fim do prazo, mantendo, contudo, seu cumprimento integral até 31/12/2018.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos dos embargos para declarar a nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação, extinguindo o feito executivo (processo nº 5023330-35.2021.8.08.0024, em apenso), sob o fundamento de que não houve rescisão antecipada do contrato, mas sim cumprimento até o seu termo final, o que afasta a incidência da multa executada.

A discussão devolvida a este órgão
ad quem
consiste em analisar se a apontada rescisão contratual pela apelada configura inadimplemento que justifique a incidência da multa compensatória prevista no contrato, ensejando a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Verifica-se que a execução funda-se na Cláusula Décima Oitava, Parágrafo Primeiro, do contrato firmado entre as partes, que assim dispõe:

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

[...]

Parágrafo primeiro. Em caso de resilição pela CONTRATANTE antes do término da vigência do contrato, observando a Cláusula Décima Sétima, fica estabelecida a multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno matriculado, considerando o último ano de vigência do Contrato. Com a quitação do referido pagamento, fica a CONTRATANTE autorizada a oferecer serviço similar ao HIGH SCHOOL a seus alunos e fica a CONTRATADA autorizada a oferecer o HIGH SCHOOL a outras instituições, inclusive àquelas localizadas nas regiões geográficas indicadas na Cláusula Décima Quarta.

Da leitura do dispositivo, à luz da boa-fé que rege os contratos, a melhor interpretação deve ser no sentido de que a condição indispensável para a incidência da penalidade é a ruptura do vínculo
antes
do seu termo final.

No caso dos autos, o contrato tinha vigência até 31/12/2018 e a apelada, em e-mail datado de 22/08/2018 (id. 14277482), comunicou expressamente o seu desinteresse na continuidade da relação jurídica,
ressalvando, contudo, que manteria o contrato vigente até o seu termo final
, ou seja, até o ano de 2018, obstando apenas a renovação automática para o próximo período letivo, vejamos:

Servimo-nos da presente para informar que, em razão de circunstâncias alheias a nosso controle e vontade, as quais implicam na manutenção de nossa parceira, não renovaremos o Instrumento Particular de Contrato de Parceria na Área Educacional e Outras Avenças celebrado em 01/08/2017, cuja vigência fora pactuada por prazo certo e determinado e se encerrará em 31/12/2018.

Destacamos desde logo que daremos integral cumprimento ao contrato vigente, sendo que o que estamos informando, neste momento, é que não procederemos à sua renovação para períodos futuros
. Por isso,
é importante deixarmos claro que as obrigações contraídas por meio do contrato ora vigente serão integralmente cumpridas
, o que levará ao encerramento do contrato, em 31/12/2018, ante o exaurimento de seu objeto e sua consequente NÃO renovação. (sem grifos no original)

Não havendo prova de interrupção dos serviços ou inadimplência antes de 31/12/2018, e tendo o contrato sido cumprido até o seu termo final sem a concretização fática da hipótese de multa por resilição antecipada, com razão o entendimento do juízo sentenciante, ao entender que carece ao título a necessária exigibilidade prevista no artigo 783 do Código de Processo Civil.

Destaca-se, ainda, que a recusa da apelada na continuidade do contrato constitui mero exercício regular de direito, notadamente porque pela conduta da própria apelante que, em junho de 2018 impôs unilateralmente um reajuste de 14,45% e exigiu a assinatura de "novos contratos", alterando as bases da renovação automática prevista originalmente.

Convém ressaltar, ainda, que, diferentemente do que alega a apelante, a liberdade contratual e o “pacta sunt servanda” não autorizam interpretações desmedidas, pois toda a relação contratual deve ser norteada pelo princípio da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil.

O parágrafo primeiro do artigo 113 do diploma civil determina, ainda, que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder à boa-fé (inciso III) e que seja mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (inciso IV) — no caso, a apelada, já que se trata de contrato padrão utilizado pela apelante com diversas escolas.

Não se mostra razoável, portanto, interpretar que houve "resilição antecipada" ensejadora da multa mesmo quando a parte cumpriu o contrato até o último dia do prazo determinado, apenas pelo fato de que não houve a notificação com 180 (cento e oitenta) dias de antecedência, sob pena de gerar enriquecimento sem causa e desvirtuar a finalidade da cláusula penal.

Portanto, o afastamento da cobrança não decorre de intervenção estatal indevida na autonomia privada, mas sim da constatação lógica e jurídica de que a condição suspensiva para a exigibilidade da multa não se implementou.

A invocação do art. 421-A do Código Civil, assim, não serve para validar comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium) nem para transformar o processo executivo em instrumento de cobrança de penalidades não pactuadas para a situação fática específica (término regular do prazo).

Saliento, por fim, que, em situações análogas, já me posicionei no mesmo sentido atuando como vogal, a fim de acompanhar o voto condutor que entendeu pela inexigibilidade da multa e, por conseguinte, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo que versava sobre cláusula semelhante, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO . INADIMPLÊNCIA NÃO IDENTIFICADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Uma vez que o caso vertente não denota hipótese de inadimplência contratual da apelada bastante a autorizar o ajuizamento da demanda executiva pela apelante, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução oportunamente aforada.
2. Apelação conhecida, mas não provida, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pela recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa . Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00210484620208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Isso posto, o título executivo carece de exigibilidade em relação à multa pleiteada, pois a condição fática para sua incidência (resilição antes do término da vigência) não se implementou, tendo ocorrido apenas exaurimento do prazo contratual pelo cumprimento integral das obrigações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários advocatícios, pois já arbitrados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)